Tribunal: TJDFT
Processo: 0716273-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ADEQUAÇÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. QUANTUM REDUZIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, em contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente, a condenação é medida que se impõe.
2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
3. Constatada a ocorrência de erro material na sentença, imperiosa é sua correção.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob o rito dos recursos especiais repetitivos, confirmou a possibilidade de fixação de indenização a título de dano moral sofrido pela vítima de violência doméstica, o qual prescinde de dilação probatória para certificar a sua existência por ostentar natureza in re ipsa.
5. Sendo exacerbado o valor, em face da situação econômica do réu, deve ser reduzido.
6. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.